Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741827-41.2024.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação do segundo agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação e o agravo de instrumento tem por finalidade a concessão de tutela de urgência. O primeiro agravado foi citado (id 215491197 – Proc. 0729827-97.2024.8.07.0003), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, o primeiro agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator